Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-93.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001786-93.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CELSO LEITE - CPF: 032.592.558-50 (RECORRIDO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 130 DO STJ. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. A embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática, alegando que o sinistro ocorreu em logradouro público e que houve responsabilidade exclusiva de terceiro, o que afastaria o dever de indenizar fundamentado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2\. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a tempestividade do recurso no microssistema dos Juizados Especiais; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à titularidade do local do acidente ou quanto à responsabilidade de terceiros; e (iii) saber se os embargos são via apta para a reforma do entendimento jurídico quanto à configuração do fortuito interno.

III. Razões de decidir

3\. A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade de ordem pública, constatando-se que a insurgência foi protocolada após o exaurimento do prazo de cinco dias previsto na legislação de regência, o que obsta o conhecimento da medida.

4\. No plano substancial, o acórdão enfrentou a controvérsia de forma exaustiva ao reconhecer que o espaço de estacionamento, ainda que desprovido de barreiras físicas e situado à frente da agência, integra o complexo de serviços oferecidos pela cooperativa para atrair e conferir comodidade à clientela.

5\. A responsabilidade do estabelecimento comercial por danos em estacionamento é de natureza objetiva, de modo que a conduta de terceiros qualifica-se como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não eximindo o fornecedor do dever primário de reparação integral perante o consumidor.

6\. O inconformismo da parte com a interpretação conferida ao conjunto probatório — especificamente quanto à imprecisão terminológica das avarias e à localização do veículo — configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade estranha ao estreito quadrante dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7\. Embargos de declaração não conhecidos em razão da intempestividade e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de premissas fáticas ou reexame de provas devidamente apreciadas pelo colegiado. 2. A responsabilidade do fornecedor por danos em estacionamento oferecido ao cliente é objetiva, configurando a colisão provocada por terceiros fortuito interno incapaz de romper o nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, arts. 48 e 49; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 354938876) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.430,00 (onze mil, quatrocentos e trinta reais).

Em suas razões recursais (id. 356905850), a embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à titularidade do local do evento, reiterando a tese de que o veículo do autor estava estacionado em logradouro público, às margens da rodovia, e não em área privativa ou sob o controle da instituição financeira, o que afastaria a incidência da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, outrossim, omissão quanto à responsabilidade de terceiro e ao pedido de ação de regresso, além de apontar obscuridade em relação à suposta incongruência entre o boletim de ocorrência e a petição inicial quanto à extensão das avarias. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a decisão e afastar a condenação. Registre-se que, conforme certidão de id. 357285355, a insurgência foi protocolada fora do prazo legal previsto no microssistema dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. Dispõe a norma processual civil vigente, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exaustiva e cristalina, fundamentando a responsabilidade da cooperativa na teoria do risco do empreendimento e na aplicação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. A tese de que o veículo estaria em via pública foi expressamente rechaçada pelo Colegiado, que, após análise minuciosa do conjunto probatório — incluindo vídeos e fotografias —, concluiu que a área em questão, embora sem barreiras físicas, integra a estrutura de atendimento e o espaço de conveniência oferecido pela agência aos seus clientes, gerando uma legítima expectativa de segurança e vigilância.

Quanto à alegada omissão sobre a culpa de terceiro e o direito de regresso, a decisão foi clara ao consignar que a responsabilidade do estabelecimento comercial por danos em estacionamento é objetiva, configurando a conduta de terceiros como fortuito interno, inerente à atividade explorada. O julgado ressaltou que a obrigação de indenizar o consumidor subsiste de forma primária, restando à embargante, caso queira, buscar o ressarcimento contra o causador direto do dano em ação própria, matéria que refoge aos limites da presente lide.

No que tange à alegada incongruência entre o boletim de ocorrência e os orçamentos, o acórdão tratou o ponto como mera imprecisão terminológica (paralama versus para-choque), entendendo que as provas documentais foram suficientes para delimitar os danos na parte frontal do veículo e confirmar o nexo causal. Percebe-se que a embargante busca, em verdade, a reanálise de fatos e provas sob a ótica de seus interesses particulares, o que é vedado nesta sede. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à inadequação dos embargos para a rediscussão do mérito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026